Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 7.253/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EFEITOS INFRINGENTES.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão demonstrada.
3 – A conclusão do provimento judicial deve ser interpretada de forma sistemática com a limitação temporal impingida nas razões do pronunciamento judicial, de modo que o benefício alimentação é devido desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, em 28/04/1997,sob pena de configurar bis in idem a cobrança do benefício após a referida data.
4 – Embargos de declaração com efeitos infringentes conhecidos e providos.

td